Tribunal: TJBA
Processo: 0525075-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0525075-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: GILDETE SALES DA SILVA e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CELSO DAVID ANTUNES, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS LANÇADAS NAS AVENÇAS. REQUERIMENTO. JUÍZO. INAPRECIAÇÃO. OMISSÃO QUE ACARRETA A NULIDADE DO JULGADO. EVIDENTE CERCEIO DE DEFESA. PREFACIAL ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO. APELO DO RÉU PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0525075-73.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados GILDETE SALES DA SILVA e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acatar a preliminar de nulidade da sentença,
DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU
,
pelas razões que seguem.